Tribunal: TJDFT
Processo: 0712156-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712156-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. AGRAVADO: MONICA PEREIRA ARAGAO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HOME - Hospital Ortopédico e Medicina Especializada Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 183215823 do processo n. 0739701-49.2023.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença iniciado por Mônica Pereira Aragão contra a agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da ação para realização de pesquisa no Sisbajud. Nas razões recursais (ID 57295357), a agravante sustenta que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em que se pretendia a suspensão do cumprimento provisório de sentença, deve ser reformada. Afirma que nos autos do processo de conhecimento n. 0721918-15.2021.8.07.0001, ajuizado pela irmã da agravada contra a agravante com a mesma causa de pedir, foi proferida sentença com entendimento divergente. No ponto, destaca que “(...) em fevereiro de 2023, a ação movida pela outra filha do falecido foi julgada improcedente pelo I. Juiz da 19a Vara Cível, afastando o nexo de causalidade com o hospital, visto que, através da prova pericial, restou claro que a negligência foi do médico assistente”. Argumenta que a ausência de trânsito em julgado da sentença objeto de cumprimento provisório, proferida nos autos do processo n. 0709255-05.2019.8.07.0001, e o entendimento divergente no julgamento do processo n. 0721918-15.2021.8.07.0001 fundamentam a suspensão do cumprimento provisório de sentença n. 0739701-49.2023.8.07.0001. Diante das razões recursais, “(...) requer o agravante a concessão, pelo relator, na forma do art. 1109, inciso I, do CPC, de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o requerido, ora agravado, seja impedido de levantar o valor até o final da discussão de mérito, ante a ausência de exigibilidade do título, retratada nos autos, sob pena de agravar ainda mais os danos aos quais está submetendo o requerido”. No mérito, pleiteia seja o recurso “(...) conhecido e provido, para o fim de reconhecer, ao final, o direito aqui vindicado, dando-se provimento ao presente Agravo para julgar procedente a presente impugnação, suspendendo a presente execução, até mesmo diante ausência de exigibilidade do título executado e, no mérito, a liminar pleiteada”. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante. Trata-se, na origem (processo n. 0739701-49.2023.8.07.0001), de cumprimento provisório de sentença (proferida nos autos do processo n. 0709255-05.2019.8.07.0001) iniciado por Mônica Pereira Aragão contra HOME - Hospital Ortopédico e Medicina Especializada Ltda. Intimada para cumprimento da obrigação de pagar quantia certa (ID 175707892 do processo n. 0739701-49.2023.8.07.0001), a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 181687350 do processo n. 0739701-49.2023.8.07.0001), que foi rejeitada pelo r. Juízo de origem nos seguintes termos (ID 183215823 do processo n. 0739701-49.2023.8.07.0001): O executado apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença (ID 181687350), alegando que o julgamento proferido por este Juízo, embasado na prova pericial produzida na fase de conhecimento, diverge da prova pericial e do julgamento proferido pela 19a Vara Cível de Brasília no âmbito dos autos no 0721918-15.2021.8.07.0001, no qual tramita ação promovida em seu desfavor por irmã da exequente, contendo o mesmo objeto e causa de pedir. Sustenta que diante dos posicionamentos conflitantes, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, este processo deveria ser suspenso até o trânsito em julgado daquele. Ofertou imóvel em garantia com o fim de isentar-se do pagamento da multa prevista no § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil e para obter a atribuição de efeito suspensivo à impugnação. A exequente apresentou resposta à impugnação, conforme petição de ID 182279924. Refutou o alegado pelo executado e não anuiu com o imóvel ofertado para garantia do juízo. É o relato. Decido. Na situação em exame, o executado não efetuou o depósito judicial do valor exigido, conforme previsto no § 3o do art. 520 do Código de Processo Civil, mas somente ofereceu imóvel em garantia. Assim, considerando que ofertar bem não é o mesmo que pagar e, ainda, diante da discordância da exequente quanto ao bem ofertado, não há que se falar em isenção da multa prevista no § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil. Ademais, o executado sequer juntou aos autos a respectiva certidão de ônus, de modo a comprovar a propriedade e a idoneidade do imóvel em questão para fins de garantia do juízo. Além disso, não se verifica a relevância da fundamentação. Indefiro, pois, a atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao mérito, é infundada a alegação do executado de que este processo deve ser suspenso em virtude de ter havido julgamento conflitante em processo diverso. Tal fato não obsta o cumprimento provisório de sentença, exceto se no âmbito do processo principal o executado obter ordem judicial no sentido de suspender os efeitos da sentença exequenda. Face o exposto, rejeito a impugnação. Prossiga-se na forma prevista no Item 3 da decisão de ID 175707892, observando o valor do débito atualizado, descrito na petição de ID 182279924. Opostos embargos de declaração pela executada (ID 185768442 do processo n. 0739701-49.2023.8.07.0001), esses foram rejeitados pelo r. Juízo de origem (ID 187145418 do processo n. 0739701-49.2023.8.07.0001). Irresignada, a executada interpôs agravo de instrumento, no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. No particular, a agravante pretende a suspensão do cumprimento provisório de sentença com fundamento na ausência de trânsito em julgado da sentença objeto de cumprimento provisório e na prolação de sentença com entendimento divergente nos autos do processo n. 0721918-15.2021.8.07.0001, em que figura como autora a irmã da agravada. A ausência de trânsito em julgado não é fundamento para a suspensão do cumprimento provisório de sentença, procedimento previsto especificamente para os casos em que não há trânsito em julgado. Ademais, os documentos constantes nos IDs 172915841 e 182279926 do processo n. 0739701-49.2023.8.07.0001 indicam que o agravo em recurso especial e o agravo interno no agravo em recurso especial interpostos por HOME - Hospital Ortopédico e Medicina Especializada Ltda. não foram conhecidos em 9/8/2023 e em 27/11/2023, respectivamente, o que sugere que o processo caminha para o trânsito em julgado. No ponto, esclareça-se que na data de hoje, dia 26/3/2024, consta no site do c. Superior Tribunal de Justiça aviso de indisponibilidade dos sistemas informatizados de busca processual[3], o que impede a verificação da ocorrência de trânsito em julgado por esta Relatoria. Ainda, esclareça-se que eventual entendimento divergente proferido por magistrado em processo que envolve partes distintas não tem força vinculante para modificar a sentença objeto de cumprimento provisório. Nesse contexto, não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não consta nos autos do cumprimento provisório de sentença determinação de imediato levantamento da quantia bloqueada no Sisbajud. Ao contrário, na decisão de ID 184506265 do processo n. 0739701-49.2023.8.07.0001, o r. Juízo determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre o bloqueio de valores nos termos do art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC[4]. Ademais, eventual levantamento de depósito em dinheiro deverá observar o regramento previsto nos arts. 520, IV, e 521 do CPC[5], que dispõe sobre a possiblidade de exigência de caução, o que deverá ser analisado pelo r. Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a antecipação da tutela recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. [3] Disponível em: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/WebPub/NovoPortal/PaginasEspeciais/Pagina-avisoManutencao-23032024.aspx Acessado em 26 mar. 2024. [4] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.(...) § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. (...) [5] Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.